Tribunal: STF
Processo: RE 158479
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
ISENÇÃO  -   OPERAÇÕES  DE   CAMBIO  -   ARTIGO  6.  DO
DECRETO-LEI N. 2.434/88 - PRINCÍPIO ISONOMICO. O termo inicial fixado
para  a vigencia do beneficio não conflita com o princípio isonomico,
e nem tem que guardar sintonia  necessaria com o momento em que surge
o fato gerador.